Tribunal: CARF
Processo: 13587.000167/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13587.000167/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.250 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
SEACOR OFFSHORE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, tendo em vista a verossimilhança nas alegações da
Recorrente, para reconhecimento da necessidade de continuação em relação à análise do crédito
tributário pela unidade de origem, devido aos documentos apresentados no grau de recurso
voluntário, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF que jurisdiciona a contribuinte para continuação da
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13587.000167/2009-15
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13587.000167/2009-15

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-41.815, de 27 de outubro
de 2011, da 2a Turma da DRJ/RJ1, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A Recorrente apresentou Per/Dcomps constante às e-fls. 04 a 30, declarando a
compensação de débitos próprios com saldo negativo de IRPJ, relativo ao 2o trimestre do ano
calendário de 20048, no valor original de R$ 48.740,56.
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no DRF/CGZ/RJ no
709/2009, em 16/12/2009, fundamentando e concluindo o seguinte:
FUNDAMENTAÇÃO
Considerando que a D1PJ/2005 retificadora(fls.36)apresenta na Ficha 12 A, linha 15
(I.R.RET.NA FONTE POR ENTIDADES DA ADM.PUB.FEDERAL) o valor de R$
50.502,97(fls.32).E consta com o código 6190(Serviços-retenção em pagamento por
órgão público)junto as DIRF(s), referente ao 2° trimestre/2004, o montante de R$
74.510,11(fls.34 a 35).Entretanto, ao aplicar-se a alíquota de 4,80 sobre o citado
montante (R$74.510,11)por disposição expressa do Anexo I da IN SRF n°306/2003
obtem-se somente o valor de R$37.846,40 de IR.; e Considerando tudo mais que consta
no p.p.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, não-homologo as PER/DCOMP(s)elencadas no relatório acima, pois
não existe certeza e liquidez no crédito de saldo negativo. E facultado ao sujeito
passivo, no prazo de 30 (trinta)dias, apresentar manifestação de inconformidade (art.66
da IN RFB n°90012008). E seja dada ciência ao interessado da presente decisão.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade às e-fls.56 e 57.
A DRJ, no julgamento de primeira instância, julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, reconhecendo crédito no valor de R$ 36.082,65. Ementa segue
abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto a certeza e liquidez de alegado crédito
contra a Fazenda Pública que pretenda ser compensado com débitos próprios.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO.
0 imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração da pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13587.000167/2009-15

A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 25/06/2015 (e-
fls. 169 e 170) e apresentou Recurso Voluntário aos 24/07/2015 (e-fls. 137 e 138), com as razões
abaixo:

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo refere-se as Per/Dcomps, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2004, no
valor de R$ 48.740,56. O reconhecimento do crédito envolve as seguintes Per/Dcomp
06303.68719.141105.1.3.02-6071;
07723.79974.200905.13.02-2186;
29331.73545.120705.1.3.02-0556;
09499.95533.290307.1.7.02-9290
(retifica
a
de
n°
23770.21678.060705.1.3.02-4095).
A compensação foi homologada parcialmente, a DRJ, em julgamento de primeira
instância, reconheceu crédito em razão de saldo negativo de IRPJ disponível no valor de R$
36.082,65.
Em julgamento na primeira instância administrativa, a DRJ entendeu que as
provas apresentadas com a manifestação de inconformidade não eram suficientes para
demonstrar o crédito, visto que a Recorrente não juntou os Informes de Rendimentos emitidos
pelas fontes pagadoras.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13587.000167/2009-15

Em recurso voluntário, a Recorrente juntou os assentos contábeis e fiscais (notas
fiscais e Livro Diário) para demonstrar ter ocorrido a retenção na fonte de IRPJ no valor
pleiteado nos Per/Dcomps. Contudo, a mesma não se contrapôs à questão relacionada ao pedido
de cancelamento da Dcomp no 09499.95533.290307.1.7.02-9290, precluindo o direito de
contestar, caso entenda a solução da DRJ incorreta.
No tocante à análise do crédito, é incontroverso o direito do contribuinte de ter o
imposto de renda pago ou retido utilizado para determinação do saldo negativo. O CARF possui
Súmula que ratifica esse posicionamento, conforme abaixo:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Outrossim, os assentos contábeis e fiscais juntados pela Recorrente no recurso
voluntário fazem prova em favor da mesma. Não obstante a legislação apontar a necessidade de
apresentação de informes de rendimentos para comprovar a retenção, a jurisprudência do CARF
vem reconhecendo que a ausência do documento específico instituído pela Receita Federal
(informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora) não afasta o direito do contribuinte de
comprovar por outros meios as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado.
A possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios de prova,
que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, foi
examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13587.000167/2009-15

O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Considerando os julgados acima, entendo que condicionar a homologação da
compensação ao reconhecimento da retenção na fonte com a entrega única e exclusiva de
informes de rendimentos, não se debruçando em relação aos documentos apresentados no
processo, não deve prosperar.
No voto do acórdão no 9101-004.150, o Ilmo. Conselheiro Relator destacou em
suas palavras:
(...)
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer
em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova.
Com efeito, a imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IRFonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos
porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de rendimentos e de
retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
(...)
Em relação ao próprio caso sob exame, o acórdão recorrido esclarece que as retenções
que foram reconhecidas pela Delegacia da Receita Federal, o foram a partir do banco de
dados da RFB (ou seja, das informações extraídas das DIRF), e não dos informes de
rendimentos que a contribuinte recebeu de suas fontes pagadoras.
Isso, por si só, já contrasta com o entendimento de que as retenções na fonte somente
podem ser aceitas se o contribuinte apresentar o informe de rendimentos e de retenção
na fonte que lhe foi entregue pela fonte pagadora.
Diante disso, conclui-se que existem outras formas possíveis de se comprovar
uma retenção na fonte. O CARF, assim, emitiu a Súmula no 143 que define:
Súmula CARF 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13587.000167/2009-15

No caso dos autos, a Recorrente documentos relevantes ao recurso voluntário. No
tocante à apresentação de novos documentos no recurso voluntário, entendo que não há óbice
para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Diante disso, considerando a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
entendo que o processo deve retornar à DRF de origem para que essa aceite e analise os
documentos apresentados pela Recorrente no recurso voluntário, e, havendo necessidade de
quaisquer outros esclarecimentos, que seja a contribuinte intimada para apresentar documentos
outros que a autoridade administrativa achar necessários para análise da liquidez e certeza do
crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos contábeis/fiscais no recurso voluntário para comprovar a existência do crédito.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista a verossimilhança nas alegações da Recorrente, para reconhecimento da
necessidade de continuação em relação à análise do crédito tributário pela unidade de origem,
devido aos documentos apresentados no grau de recurso voluntário, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF que
jurisdiciona a contribuinte para continuação da verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital